Tribunal: TJDFT
Processo: 0702606-46.2023.8.07.0013
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. APELAÇÃO DO MPDFT. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE AMEAÇA. REMISSÃO HOMOLOGADA COMO FORMA DE EXCLUSÃO DO PROCESSO COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS PROTETIVAS EM FAVOR DO ADOLESCENTE (ART. 101 DO ECA). REJEIÇÃO. PROVIDÊNCIAS APTAS A SEREM ALCANÇADAS PELO MP EXTRAJUDICIALMENTE E COM O SUPORTE DO CONSELHO TUTELAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se cogita de negativa de prestação jurisdicional quando a autoridade judiciária deixa de impor medidas protetivas ao adolescente, por entender que o Ministério Público tem competência concorrente para tanto.

2. Não há necessidade de intervenção judicial com vistas a impor à adolescente medidas protetivas, consistentes estas em tratamento psicológico e para dependentes químicos, se tais providências podem ser alcançadas extrajudicialmente pelo Ministério Público, inclusive com o auxílio do Conselho Tutelar. Reza o art. 201, VIII, do Estatuto da Criança e do Adolescente que compete ao Ministério Público, dentre outras atribuições, "zelar pelo efetivo respeito aos direitos e garantias legais assegurados às crianças e adolescentes, promovendo as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis" - grifo nosso.

3. Recurso conhecido e desprovido.